Tribunal: STF
Processo: AI 342474
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
NÃO APLICAÇÃO À ESPÉCIE.
        À ausência de qualquer das peças arroladas no § 1º do artigo
 544 do Código de
Processo Civil impõe-se o não-conhecimento do agravo de instrumento.
2.      Incabível a invocação do princípio da proporcionalidade para
 tentar viabilizar
recurso extraordinário que não atendeu aos requisitos formais de
 admissibilidade.
        Agravo regimental a que se nega provimento.